Tribunal: TCU
Processo: 004.115/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3828/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.115/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfredo Nazir Abud Neto (XXX.727.112-XX); Barbara de Morais Borba (XXX.316.071-XX); Diego Fernando Figueiredo Santos (XXX.023.924-XX); Fernanda Couto Ferreira Porto (XXX.953.617-XX); Joao Ferreira da Silva (XXX.005.684-XX); Lissandra de Fatima Medeiros da Paz Lemos (XXX.307.304-XX); Livia dos Santos Rodrigues (XXX.212.953-XX); Marciano Ribeiro Saraiva (XXX.913.623-XX); Maria Rosana de Bastos de Paula (XXX.885.689-XX); Silverio Antunes de Souza Junior (XXX.381.021-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.